Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Em sua última petição (ID 67639034), o SINAFITE-DF junta mais um Termo de Adesão (o da Sra. Cremilda Caribé de Carvalho), requerendo, na oportunidade, a expedição dos RPVs/Precatórios ainda pendentes nestes autos, com intimação prévia do executado. Como cediço, este processo tramita já alguns anos, e nos últimos meses já foram expedidos diversos alvarás de levantamento de depósitos judiciais. Consoante requerido pelo próprio SINAFITE-DF, antes da autorização de soerguimento, é necessário e prudente ouvir o executado. Assim, tanto para esclarecer a este Relator como para facilitar a manifestação da parte adversa e a produção dos correlatos atos pela Secretaria deste Conselho Especial, DETERMINO que o SINAFITE-DF apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, nova petição contendo: · planilha descritiva dos sindicalizados que faltam receber RPVs/Precatórios, informando respectivos valores e demais informações reputadas relevantes para o deslinde final destes atos; · informe se pretende levantar os valores da igual forma procedida com os últimos alvares expedidos [v.g. ID 66985134 (valor total dos credores) e 67019165 (honorários advocatícios)]. Advirto, no ensejo, que, na maior medida do possível, os processos devem respeitar os comandos emanados dos princípios da razoável duração do processo, da efetividade, da eficiência, da cooperação, dentre outros. Assim, em obséquio a este forte conjunto normativo, admoesta-se que este novo petitório englobe todos os créditos ainda pendentes nestes autos, de modo a viabilizar o encerramento do feito com definitividade. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator